Tribunal: TJSP
Processo: 1029525-84.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança com Pedido Liminar – Pretensão de inexigibilidade de da multa advinda do auto de infração de trânsito, bem como o afastamento da penalidade imposta após a venda do veículo – Veículo alienado sem que efetuada a devida transferência junto aos órgãos de trânsito – Comprovação da alienação registrada em Cartório - Sentença que CONCEDEU A SEGURANÇA e

Ementa:

REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança com Pedido Liminar – Pretensão de inexigibilidade de da multa advinda do auto de infração de trânsito, bem como o afastamento da penalidade imposta após a venda do veículo – Veículo alienado sem que efetuada a devida transferência junto aos órgãos de trânsito – Comprovação da alienação registrada em Cartório - Sentença que CONCEDEU A SEGURANÇA e julgou extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da infração de trânsito 5A897147-5 em nome da impetrante, bem como anular o processo administrativo de cassação do direito de dirigir, confirmando-se a liminar concedida – Sentença escorreita – Tradição do bem comprovada – Inteligência também do Decreto Estadual n. 60.489/2014 - Decisão mantida – Precedentes -

Recurso desprovido